Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA. RECUSA INDEVIDA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO À EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “[...] a) Condenar o Réu na obrigação de fazer, consistente em disponibilizar os meios necessários para que o Autor possa utilizar o crédito advindo da última contemplação da Carta de Crédito referente a Cota 1111, grupo 1391, a contar de sua intimação pessoal para cumprimento da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada descumprimento, limitada ao máximo total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo das perdas e danos; b) Condenar o Réu a pagar ao Autor a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo INPC a partir deste arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.”
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. A ré/recorrente alega que agiu no exercício regular de seu direito ao recusar a emissão da carta de crédito, porquanto a restrição creditícia do nome do autor/recorrido autoriza a medida. Requer a redução da multa diária arbitrada e a improcedência do pedido de indenização por dano moral ou, quando não, a redução do valor arbitrado.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. As provas produzidas indicam que o autor celebrou contrato de participação em grupo de consórcio para a aquisição de veículo (Grupo 1391, cota 1111), efetuando o pagamento de 24 das 77 parcelas, no valor atualizado de R$580,52. E mesmo contemplado pela segunda vez em dezembro de 2023, a administradora do consórcio se recusou a emitir a carta de crédito, justificando recente histórico de negativação do nome do autor (ID 59144700, 59144701 e 59144703).
7. A Administradora do consórcio deve zelar pelos interesses do grupo, exigindo do consorciado contemplado, para fins de utilização de seu crédito, as garantias necessárias. Contudo, na hipótese dos autos, o autor consorciado demonstrou a inexistência de restrições de crédito em seu nome (ID 59144704 e 59145219), exibindo inclusive o relatório de empréstimos e financiamentos (ID 59145220).
8. Nesse contexto, configura-se abusiva a recusa da administradora do consórcio à emissão da carta de crédito, visto que a medida viola boa-fé contratual e frustra legítima expectativa do consorciado contemplado, que pagou 24 das 77 parcelas do contrato. No mesmo sentido: Acórdão 1735322, 07219468020218070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023.
9. Outrossim, inexiste amparo legal ou contratual para, com base no histórico de recente negativação do nome do autor, autorizar a recusa da ré à emissão da carta de crédito.
10. Ademais, a multa diária foi fixada em valor razoável e proporcional, consistindo em medida coercitiva para garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer, sem acarretar enriquecimento ilícito da parte contrária.
11. Por outro lado, no tocante aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A despeito do inadimplemento contratual da ré, a situação não gerou repercussão negativa significativa, com o condão de violar atributos da personalidade do autor, importando ressaltar que não se trata de dano in re ipsa. No mesmo sentido: Acórdão 1826413, 07480775820228070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 13/3/2024.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais fundamentos da sentença.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.